Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728160-76.2024.8.07.0003 proposto contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravada/executada), que indeferiu o levantamento de valores até o trânsito em julgado da APC 0719652-44.2024.8.07.0003. Em suas razões recursais (ID 72984532), o agravante informa que o processo na origem se refere ao cumprimento de sentença provisório, que objetiva o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência. Defende que o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, a título de honorários de sucumbência, independe de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 521, I, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza eminentemente alimentar. Ao final, pede a concessão de tutela recursal para que o feito volte a tramitar, possibilitando que o exequente ofereça caução para levantar os valores antes do trânsito em julgado e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja dispensada a caução de forma total ou parcial e sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Em ID 73542455, o agravante afirma que o recurso perdeu seu objeto, diante do trânsito em julgado da APC 0719652-44.2024.8.07.0003 e informa que o feito já se encontra em cumprimento definitivo, não tendo mais interesse no julgamento deste recurso. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, o feito no 0719652-44.2024.8.07.0003 já transitou em julgado. Dessa forma, como o presente agravo objetivava o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, mediante o oferecimento de caução idônea, verifico que, de fato, não mais subsiste o interesse processual do agravante. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS AGRAVANTES. RECONHECIDA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse recursal pela perda do objeto se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. No caso dos autos, o pagamento das custas somente se deu em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo. Todavia, ainda subsiste o objeto recursal, uma vez que os agravantes não manifestaram ausência de interesse na apreciação do recurso, bem como o fato de que eventual não confirmação da decisão anterior poderia beneficiar os recorrentes. 1.2. Quanto a uma das partes agravantes, a decisão recorrida limitou-se a intimá-la a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Portanto, falta interesse recursal em relação ao seu pedido, por falta de pronunciamento do juízo agravado. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 2.1. Entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. 3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir de uma das partes agravantes reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329907, 07527463120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, o agravo perdeu o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator